Tribunal: STF
Processo: Inq 2973
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE QUE O DELITO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO (ART. 20 DA LEI 7.492/1986) CONFIGURA NECESSARIAMENTE MERO EXAURIMENTO DOS CRIMES DE FRAUDE NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO (ART. 19 DA LEI 7.492/1986) E DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CÓDIGO PENAL). DEFESA A SER EXERCITADA CONTRA A DESCRIÇÃO FÁTICA. CONFIGURAÇÃO DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO.



    1. Não merecem acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão adotada. Precedentes.



    2. Questão atinente à eventual consunção entre os fatos delineados pela acusação poderão ser abordadas ao final da instrução criminal, momento próprio para arguição de todas as teses defensivas.



    3. Revelam os aclaratórios nítido caráter protelatório, o que autoriza o imediato reconhecimento do trânsito em julgado da decisão embargada. Precedentes.



    4. Embargos declaratórios rejeitados.